Tribunal: STF
Processo: RHC 60076
Classe: RHC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-08-03
Data de publicação: 1982-08-03

Ementa:
REPRESENTAÇÃO FORMULADA POR CIDADAO CONTRA PREFEITO MUNICIPAL,
ATRIBUINDO-LHE CRIME DE RESPONSABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DENUNCIA,
VALIDA, DO MINISTÉRIO PÚBLICO E, CONSEQUENTEMENTE, DE POSSIVEL
CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR PARTE DO JUIZ DE PRIMEIRO GRAU.
RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.